Tribunal: TJDFT
Processo: 0742636-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742636-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em relação ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de conhecimento no 0717559-34.2022.8.07.0018, ajuizada por CLÍNICA OUVIR LTDA – ME em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O Juízo suscitante, por meio de decisão (ID 42262713 – págs. 113/114), descreve que os autos foram distribuídos ao Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal após declinada a competência promovida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em virtude do valor da causa ser menor que 60 (sessenta) salários mínimos, conforme art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009. Destaca, contudo, que a demanda não deve tramitar perante os Juizados Especiais, porque a autora da ação é sociedade empresarial limitada com capital social de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), não se enquadrando, portanto, no rol de legitimados previsto no art. 5o, I, da Lei no 12.153/2009. Requer, assim, seja fixada a competência do Juízo suscitado para processamento e julgamento da demanda. Com a inicial, foi trazida cópia dos autos originários. Em decisão inicial (ID 42322075), esta Relatoria designou o Juízo suscitado como competente para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Sobreveio a juntada de ofício pelo Juízo suscitante no ID 42503520. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, depois de instaurado o conflito negativo de competência, o douto Juízo suscitante se retratou, consignando no ofício de ID 42503520,in verbis: Após atento compulsar do feito, entendo, especialmente quanto aos documentos de ID’s 144583639 e 144583641 dos autos originários juntados pela Autora após decisão declaratória proferida por este Juízo, que realmente o D. 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF é competente para processar e julgar a demanda. Diante do reconhecimento da competência pelo Juízo suscitante, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente incidente. A propósito, confiram-se decisões proferidas em situações similares, no CC 0710646-90.2022.8.07.0000, relatado pelo Desembargador Robson Teixeira de Freitas (DJE 15/6/22) e no CC 0714328-53.2022.8.07.0000, de relatoria do Desembargador James Eduardo de Oliveira (DJE 07/07/22). No mesmo sentido são os seguintes acórdãos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado.2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1.Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, III e IX, do RITJDFT, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência e determino a remessa dos autos ao douto Juízo Suscitante. Oficie-se aos Juízos envolvidos no presente conflito de competência acerca da presente decisão. Publique-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora